Tribunal: STF
Processo: AI 384105
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE
AGRAVO - AUSÊNCIA, NO TRASLADO, DE REGISTRO DA DATA DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO PELO
PROTOCOLO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO - SÚMULA 288/STF -
INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral, pois incumbe,
a quem recorre, o ônus processual de produzir, com base em dados oficiais
inequívocos, elementos que demonstrem que a petição recursal foi
efetivamente protocolada, em tempo oportuno, na Secretaria do Tribunal "a quo".
A ausência de registro da data de interposição do recurso extraordinário -
a que corresponde a falta de autenticação do lançamento efetuado na petição
recursal - impede a aferição da tempestividade do apelo extremo, pois, sem
esse dado objetivo, torna-se inviável verificar se o direito de recorrer,
por parte do interessado, foi exercido, ou não, em tempo oportuno.
A deficiente formação do traslado do agravo de instrumento constitui
insuperável obstáculo formal ao seu provimento. Incumbe, à parte agravante,
o exercício da obrigação de proceder à integral formação do instrumento
perante o Tribunal a quo. As omissões constatadas no traslado não mais
poderão ser supridas, quando o recurso de agravo já se achar no
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.